Tribunal: TJDFT
Processo: 0714405-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. FUGA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. TEMA No 1.161 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de livramento condicional em favor do apenado, por ausência de bom comportamento durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão trazida a essa Corte consiste em verificar se é possível a concessão do benefício do livramento condicional ao agravante, que, apesar de não ter tido falta grave nos últimos 12 (doze) meses, ficou foragido do estabelecimento prisional em que se encontrava por período superior a 5 (cinco) meses, no ano de 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para concessão do livramento condicional, necessário o cumprimento do requisito temporal, além de comprovar comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal).
4. Não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido. Tema no 1.161 do STJ.
5. Restando ausente o requisito subjetivo em decorrência de cometimento de falta disciplinar no curso do cumprimento da execução, tem-se por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional. 5.1. No caso, em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos doze meses anteriores ao pedido de livramento condicional, não retornou ao estabelecimento prisional onde estava, ficando foragido por longo período, o que impede, neste momento, a concessão do livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido.